Tribunal: TJDFT
Processo: 0734846-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734846-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. EMBARGADO: WESLEI RODRIGUES SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Acolho o pleito de Embargos de Declaração e corrijo de ofício o polo ativo da lide para BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., e não BANCO DO BRASIL S/A como constou no caput da Decisão do ID 30541607. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator